Tribunal: TJPA
Processo: 0037602-21.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037602-21.2015.8.14.0006

APELANTE: ARINALDO DA SILVA BARBOSA

APELADO: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMENTA: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ LABORAL. PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. ART. 206, §1º, II, “B”, DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 278/STJ. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização securitária por invalidez ajuizada por militar da Marinha contra seguradora, com fundamento em cobertura contratual para invalidez por acidente ou doença. A sentença extinguiu o feito com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão indenizatória com base na ciência da incapacidade laboral em momento anterior ao ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o termo inicial da prescrição deve ser fixado na data do laudo pericial produzido em 2015 ou na data da ciência da incapacidade laboral, atestada em 2006;

(ii) se a ação proposta em 2015 estaria ou não atingida pela prescrição anual prevista no art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil;

(iii) se o conjunto probatório apresentado seria suficiente para afastar a prejudicial de prescrição e fundamentar o pedido indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Súmula 278 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca da incapacidade, e não a data da emissão de eventual laudo médico posterior.

4. O laudo pericial juntado aos autos, produzido em processo anterior perante a Justiça Federal, atesta que a incapacidade laboral remonta a maio de 2006. Como a ação foi ajuizada apenas em agosto de 2015, configurada está a prescrição anual da pretensão.

5. A alegação de que a ciência ocorreu somente em 2015 não encontra respaldo nos documentos apresentados pelo próprio autor.

6. A sentença deve ser mantida, uma vez que não há demonstração de causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, tampouco elementos que justifiquem a revisão da data fixada para a ciência da invalidez.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ARNALDO DA SILVA BARBOSA em face de sentença proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da ação consumerista de indenização por danos morais e materiais (proc. nº 0037602-21.2015.814.0006), proposta contra MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“...DISPOSITIVO

Destarte, julgo procedentes os pleitos do autor, na forma da fundamentação acima, e extingo este processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, II, do CPC.

Reconheço, pois, a ocorrência, neste caso, de prescrição, segundo a fundamentação acima, relativamente ao contrato de vida em grupo em questão, aquele de fls. 84 a 90 ou 91 a 150 dos autos.

Condeno o autor a pagar aos advogados do autor o valor correspondente ao percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa já retificado, considerando o grau de zelo profissional havido e o tempo de trabalho exigido dos advogados na feitura de peças e no acompanhamento do feito, segundo o artigo 85, do CPC...”

A Demandada opôs declaratórios que foram acolhidos em decisão contida no ID nº 11832938, para sanar erro material.

Inconformada, a Demandante interpôs apelo, alegando, em resumo, a inocorrência da prescrição.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É a síntese do relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 15 de maio de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

O Recorrente, inconformado, interpôs apelo em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida em face de Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A., que extinguiu o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória.

Pois bem.

Na origem, o autor, ora Recorrente, alegou que, enquanto militar da Marinha do Brasil, aderiu a seguro de vida em grupo contratado com a apelada, com cobertura para invalidez por acidente ou doença. Sustenta que, em decorrência de patologia no olho esquerdo, adquiriu incapacidade permanente para a atividade militar, fato que teria ensejado pedido administrativo de indenização, o qual foi indeferido pela seguradora. Aduziu ter apresentado documentação médica e contracheques que comprovariam tanto a relação contratual quanto a existência da invalidez coberta.

O juízo sentenciante, contudo, entendeu demonstrada a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil
[1]
, tendo em vista que o laudo médico juntado aos autos, produzido em ação anterior proposta pelo autor na Justiça Federal, atestou que sua incapacidade laboral remonta a
maio de 2006
, data que ultrapassa, em muito, o prazo prescricional de um ano previsto para ações de cobrança de indenização securitária.

Em sede recursal, o autor sustenta, preliminarmente, a inexistência de prescrição, argumentando que a ciência inequívoca da invalidez somente teria ocorrido com o laudo médico datado de 20/08/2015, data a partir da qual teria formulado o pedido administrativo e, subsequentemente, ajuizado a presente demanda.

Todavia, a tese recursal não comporta acolhimento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento na

Súmula 278, o termo inicial do prazo prescricional na ação de cobrança de seguro é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da sua incapacidade. No caso dos autos, o próprio autor juntou laudo pericial produzido nos autos do processo nº 0010303-04.2007.4.01.3900, da Justiça Federal do Pará, onde se atesta que a incapacidade laboral teve início em
maio de 2006.

Trata-se de documento técnico, elaborado por profissional imparcial, em ação judicial anteriormente proposta pelo próprio apelante, cujo conteúdo, portanto, vincula sua própria narrativa e revela, com segurança, a data da ciência inequívoca do evento gerador da pretensão securitária. Como a presente ação foi ajuizada apenas em agosto de 2015, não há dúvida de que a prescrição anual já havia se consumado.

Ainda que o autor argumente que somente com o laudo de 2015 houve confirmação formal da incapacidade, tal alegação não prospera. A jurisprudência do STJ
[2]
é clara no sentido de que o que releva é a ciência da situação de fato, e não a data de emissão de laudo ou documento que apenas a atesta, consequentemente, inviável afastar a prejudicial de prescrição.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de improcedência em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 206. Prescreve:

§ 1
o
Em um ano:

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

[2]
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO . TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 278/STJ. RECUSA INJUSTIFICADA DA COBERTURA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. SÚMULA 632 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Tratando-se de seguro por invalidez permanente, o termo inicial do referido prazo prescricional dá-se a partir da data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente de sua incapacidade, nos termos da Súmula 278/STJ. 2. Conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, "nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento" . 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1875094 MG 2020/0117161-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

Belém, 12/06/2025